Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-42.2019.8.11.0091
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1000001-42.2019.8.11.0091
Recorrente: ESPÓLIO DE ANSELMO NEIVERTH representado por ELZA GRALAK NEIVERTH
Recorrido : BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE ANSELMO NEIVERTH, representado por ELZA GRALAK NEIVERTH, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, conforme a ementa id 41926476:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PREVENÇÃO, POR CONEXÃO – INVIABILIDADE – JULGAMENTO OCORRIDO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 235/STJ – JULGAMENTO DO PROCESSO, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – REFORMA DE PASTAGEM – SEGURO PRESTAMISTA – APÓLICE DESTINADA À QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM CASO DE MORTE DO MUTUÁRIO - RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – DÍVIDA QUE REMANESCE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A existência de conexão não enseja a reunião dos processos, por prevenção, acaso o julgamento de um deles já houver ocorrido, a teor do verbete da Súmula 235/STJ.
Convencendo-se (ou não), o magistrado, pela existência do direito reivindicado, mediante provas bastantes carreadas aos autos, pode dispensar a produção de provas outras, sem que isso incorra em cerceamento de defesa, a até porque a dilação probatória não é infindável.
Não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, na hipótese, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume o autor da herança, na qualidade de grande produtor rural, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor, em especial quando se verifica que o contrato foi destinado a concessão de empréstimos para custeio de recuperação de pastagens.
Se a seguradora se recusa a promover a cobertura contratada, qual seja, a quitação do saldo devedor do contrato, sob a alegação de doença preexistente do segurado, é forçoso reconhecer que a dívida cobrada no feito monitório subsiste, na medida em que a existência de garantia contratual sobre a dívida, por si só, não retira a responsabilidade do devedor quanto ao adimplemento, assim como não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito.
Com feito, havendo a negativa da seguradora quanto ao pagamento da indenização ajustada, remanesce a dívida a ser adimplida em tempo e modo previstos.
Por óbvio, que nada impede o beneficiário de discutir eventual ilegalidade da recusa ao pagamento da indenização contratada.
Todavia, essa discussão deve se dar em procedimento próprio, em especial quando a seguradora contratada não integra a relação processual, como na hipótese.” (N.U 1000001-42.2019.8.11.0091, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).
Os Embargos de Declaração (id 45794977) foram rejeitados (id 47853460).
A parte Recorrente sustenta a violação aos artigos 9o, 10, 59, 370, 371, 489, § 1o, 702, § 1o, § 2o, § 3o, 1022, I, II e parágrafo único, II, do CPC, artigos 2o, 7o, parágrafo único, 14, § 3o, 25, § 1o, § 2o, 34, do CDC, além dos 264, 275, parágrafo único, do CC.
Aduz, inicialmente a nulidade da sentença, uma vez que a sentença não observou a conexão existente entre o processo monitório e os autos da Execução n. 13366-25.2016.811.0015 e respectivos Embargos à Execução n. 12850-68.2017.811.0015, em trâmite perante o juízo da Comarca de Sinop/MT, em que ambos “discutiam o recebimento do seguro prestamista, celebrado pelo autor da herança, para quitar a dívida do contrato”. Afirma, ainda, que “o prejuízo é inerente a mesma circunstância fática ser julgada por juízes diferentes, tornando as decisões contraditórias entre si”.
Alega, em seguida, ocorrência do cerceamento de defesa, uma vez que ao concluir que “os fatos não estavam provados (...)” o juízo não poderia promover o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a parte a sua produção.
Ainda, menciona que a decisão está eivada de vício pelo fato de ter sido proferida de maneira surpresa, ou seja, sem oportunizar a parte “a se manifestarem a respeito da condição de grande pecuarista e de que o contrato tinha como objeto a reforma de pastagens” fato que lhe teria retirado a condição de consumidor.
Adiante, menciona que a decisão culminou, ainda, com o afastamento da responsabilidade solidária da instituição financeira, uma vez que, na qualidade de fornecedora, “todas as responsabilidades inerentes ao negócio celebrado e sua inobservância gera a obrigação de indenizar”.
Ao final, aduz que a decisão está eivada do vício de omissão arguindo que “parte de erro de premissa, no tocante à responsabilidade solidária, principalmente por ter reconhecido que o Banco do Brasil é acionista da seguradora, da mesma forma, em que silenciou a respeito de tema de grande importância para o deslinde da causa”.
Por fim, pede provimento do recurso.
Recurso tempestivo (id 56855493) e com preparo pago (id 57221966).
Sem contrarrazões (id 61168955).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
In casu, a parte Recorrente alega que o aresto sufragado merece reforma por violação ao art. 370 e 371, do CPC, ao passo que no caso de julgamento antecipado da lide, sem deferimento da produção de provas, não deve o juízo fundamentar pela ausência de comprovação nos fatos alegados na inicial.
Por sua vez, a colenda câmara desproveu o recurso por entender que “o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas já trazidas com as partes em suas manifestações, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento (...)” (id 41926474).
Entretanto, tal entendimento diverge do posicionamento adotado pelo STJ, destaca-se:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 330, I, DO CPC CARACTERIZADA. DECISÃO DESFAVORÁVEL A RÉU SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO COMPROVOU SUAS ALEGAÇÕES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDA NA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Configura-se cerceamento de defesa quando há julgamento antecipado da lide e a ação é julgada improcedente, por falta de prova, justamente em desfavor da parte que requerera produção de provas, recusada pelo julgador.
2. No caso em liça, o recorrente, réu na ação de indenização proposta pelo recorrido, requereu produção de provas, sendo que seu pedido foi indeferido diretamente na sentença, com julgamento antecipado da lide, que lhe foi desfavorável, porque entendeu-se que o réu não lograra provar suas alegações. Evidente, pois, a violação ao art. 330, I, do CPC, em face do indevido julgamento antecipado da lide, que acarretou o cerceamento de defesa em desfavor do ora recorrente.
3. Reconhecida a violação ao art. 330, I, do CPC, devem ser anulados todos os atos decisórios proferidos após o requerimento de provas, determinando-se o retorno dos autos à d. instância a quo, para que aprecie o referido requerimento.
4. Recurso especial provido.” (REsp 1331222/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/12/2014) (g.n)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII